Tribunal: TCU
Processo: 001.082/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para a execução dos serviços Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, em desfavor de Rubens de Oliveira Barbalho, prefeito de São Caetano de Odivelas/PA na gestão 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para a execução dos serviços Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Rubens de Oliveira Barbalho, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rubens de Oliveira Barbalho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 27.000,00 8/3/2012 13.500,00 20/6/2012 7.814,00 23/8/2012 3.773,00 12/12/2012 20.175,40 18/12/2012 4.000,00 6/3/2012 4.500,00 20/6/2012 9.3. aplicar a Rubens de Oliveira Barbalho, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 17.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.6. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social, à Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas/PA e ao responsável.